Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
1002673-97.2022.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: EVANDO VIANA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo Ministério Público, almejando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0016598-08.2009.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que deferiu o pedido de Evando Viana da Silva de “cômputo de pena diferenciado acerca do período em que esteve recolhido na PCE de 01/07/2015 a 16/11/2019, em razão do reconhecimento de situação de violação aos direitos humanos do agravado naquela unidade penal”.
O requerente sustenta que, o juízo acima referido, apesar de ter deferido o pleito defensivo, determinou a submissão do requerido a exame criminológico para avaliar os indicadores de agressividade e se caberá a contabilização da pena em dobro ou se deve abreviar em percentual inferior; determinando, outrossim, no caso de resultado positivo, o lançamento da pena em dobro na forma pretendida por sua defesa, para obtenção dos benefícios executórios em virtude da unificação das penas em 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e de latrocínio.
Assevera que ingressou com a presente medida, tendo em vista que o “recurso de agravo em execução não teria nenhuma eficácia apta a obstar o cômputo de pena de forma diferenciada, e até em dobro, em favor do apenado, bem como sua precoce e indevida colocação em liberdade, ou mesmo que já solto, evitar que permanecesse indevidamente por meses em liberdade até o julgamento final do agravo, uma vez que não possui efeito suspensivo”.
Averba que a decisão vergastada negou vigência a lei penal, eis que foi prolatada com base nos parâmetros do AgRg no Habeas Corpus n. 136.961 – RJ, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que foi deferido pleito semelhante, sob o fundamento de que o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho foi reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como inadequado para a execução da pena, em razão de situação degradante e desumana na qual se encontravam os reeducandos naquela unidade prisional.
Assere que, não obstante o Brasil seja signatário do Pacto de San José da Costa Rica, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos desempenhe papel protetivo, as resoluções emitidas por este órgão internacional não podem ser utilizadas como se fossem leis ou mesmo precedentes judiciais no território brasileiro, por não terem força vinculante, motivo pelo qual a citada decisão do Superior Tribunal de Justiça deve se limitar às partes em litígio no caso concreto do Complexo Penitenciário de Bangu no Rio de Janeiro, sob pena de ser banalizada e aplicada genericamente para situações em que não houve sequer estudo acerca das condições dos presídios, criando precedente perigoso em defesa da impunidade.
Salienta que “o cômputo de pena em dobro no Complexo de Bangu se deu, em especial, ao considerar não apenas a superlotação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, mas, principalmente, as condições indignas para a permanência dos detentos no local, dando especial atenção às mortes ocorridas dentro da unidade penal, bem como a precariedade de sua infraestrutura”; registrando, ademais, que a situação da Penitenciária Central do Estado não pode ser presumidamente comparada àquela vivenciada em Bangu, sobretudo porque o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e o Conselho da Comunidade promoveram iniciativas para melhorar a infraestrutura desta unidade prisional desde 2019, com a construção de dois novos raios e inauguração de novo complexo penitenciário estadual, para solucionar a problemática da superlotação, além de implementar outras medidas tais como antecipação de regime, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, determinando-se a imediata sustação dos efeitos da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para que seja mantido o cálculo de pena imposta ao requerido com o cômputo legal. E, no mérito, a confirmação da liminar porventura concedida ou, no caso de não concessão, a reforma da aludida decisão, mantendo-se inalterado o memorial de pena com cômputo regular, até julgamento final citado recurso pela respectiva câmara criminal deste Tribunal de Justiça.
É o breve relato.
Decido.
Acerca da matéria discutida nesta cautelar, é importante destacar que o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o fumus boni iuris e periculum in mora.
Logo, a presente medida deve ser recebida como preparatória no recurso de agravo em execução, eis que o art. 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que esta norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal; porquanto, como se sabe, a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.
No caso vertente, consoante foi asseverado no relatório, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra decisão que deferiu o pedido de Evando Viana da Silva de “cômputo de pena diferenciado acerca do período em que esteve recolhido na PCE de 01/07/2015 a 16/11/2019, em razão do reconhecimento de situação de violação aos direitos humanos do agravado naquela unidade penal, condicionado a submissão de exame criminológico, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.
Tem razão o presentante do Ministério Público, ao postular a atribuição do efeito suspensivo ao citado recurso, eis que é patente o risco de perda de sua eficácia, porque até o seu julgamento, o requerido poderá ser progredido ao regime semiaberto com base em decisão do Superior Tribunal de Justiça sem eficácia vinculante e que foi prolatada em situação diversa e gravíssima, inaugurando precedente que, certamente, causará reflexos no Sistema Penitenciário do Estado, diante do risco social na soltura prematura de outros reeducandos em situação análoga.
Além disso, não se pode olvidar que a questão é controversa nos tribunais pátrios e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 580.252/MS, considerou inaplicável a remição da pena como indenização pela falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade, entendendo que a reparação de danos em casos que tais deve ser feita em pecúnia, consoante se infere do aresto assim ementado:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6o. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5o, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5o; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação. (STF, Tribunal Pleno, RE 580252/MS, Relator: Ministro Teoria Zavascki, Redator do acórdão: Ministro Gilmar Mendes, julgamento: 16/02/2017, publicação: 11/09/2017). Destacamos
Destarte, ao menos nesta análise perfunctória, própria da apreciação do pedido de liminar, revela-se presente a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Ministério Público, porquanto evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Posto isso, defiro a liminar pleiteada, determinando, por consequência, o cumprimento dos seguintes atos:
I - a intimação do requerente a respeito desta decisão liminar;
II - a citação do requerido, para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sobre os termos da vertente medida;
III - a certificação do andamento do recurso de agravo em execução penal acima mencionado; e
IV- a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, apresente a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator